Tribunal: TJBA
Processo: 8038492-41.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038492-41.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ARLETE MARIA ARAPIRACA FERREIRA

Advogado(s)
:
VANESSA ARAPIRACA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVID
O.
RETORNO DOS AUTOS DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA EXAME D
A POSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. DESACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO ESTATA
L.
PROFESSOR
A
DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS. ENQUADRAMENTO IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 8.420/02. RE 606199, PARADIGMA DO TEMA 439 DO STF. CONSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO COM A AÇÃO COLETIVA E COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO. JUÍZO NÃO EXERCIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8038492-41.2022.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
EM NÃO EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, na conformidade das razões expostas.

Data registrada no sistema.